Tribunal: TJMT
Processo: 1036271-05.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036271-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIA MAURA GOMES PAIXAO DOS SANTOS - CPF: 959.251.471-20 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO DE SOUSA MATOS - CPF: 729.901.121-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), ESSENCIAL SOLUCOES FINANCEIRAS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 20.649.808/0001-01 (RECORRIDO), LUIZ SAVIO FERNANDES DE CAMPOS - CPF: 017.407.281-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1036271-05.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1036271-05.2023.8.11.0001

Recorrente:

Lúcia Maura Gomes Paixão dos Santos

Recorrida
:
Essencial Soluções Financeiras e Pagamentos Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO PESSOAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA NULIDADE DO CONTRATO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO

- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA
–
DANO MORAL– INOCORRÊNCIA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.
Assim,
se restou comprovada a contraprestação dos serviços pela empresa de assessoria administrativa, referente à intermediação para renegociação de saldo devedor junto ao banco credor da contratante e inexistindo prova de vício de consentimento, não subsiste o direito da autora à anulação do negócio jurídico e nem dano material e moral a ser indenizado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1036271-05.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1036271-05.2023.8.11.0001

Recorrente:

Lúcia Maura Gomes Paixão dos Santos

Recorrida
:
Essencial Soluções Financeiras e Pagamentos Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Lúcia Maura Gomes Paixão dos Santos

Ação:
Revisional de Contrato
de Intermediação Financeira
.

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
197029687
): julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que restou comprovada a contratação, objeto da lide, nos moldes do pactuado, não havendo que se falar em fraude contratual, tampouco em indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

197029688
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.
197029692
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1036271-05.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1036271-05.2023.8.11.0001

Recorrente:

Lúcia Maura Gomes Paixão dos Santos

Recorrida
:
Essencial Soluções Financeiras e Pagamentos Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), os integro a este voto.

Trata-se de Ação Revisional de Contrato
de Intermediação Financeira
proposta por
Lúcia Maura Gomes Paixão dos Santos
em face de
Essencial Soluções Financeiras e Pagamentos Ltda.,
objetivando a restituição de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pago a título de honorários de intermediação financeira.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
a recorrente, em síntese, contratou os serviços de assessoria da recorrida para a renegociação de seus empréstimos consignados. Afirma que foi aconselhada a efetuar um novo empréstimo e assinar um contrato prevendo o pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de honorários de intermediação financeira. Entretanto, alega ser abusiva a referida cobrança, razão pela qual pleiteia sua restituição.

Em contraponto, a recorrida alega a ciência da recorrente quanto à contratação, objeto da lide, bem como de seus regulamentos, colacionando para tanto o contrato devidamente assinado, bem documentos, em especial o registro áudio visual de Id n.º 127277038, que demonstram que a recorrente firmou o contrato totalmente consciente, sem qualquer tipo de coação, concordando com os termos contratuais.

Evidencia-se dos documentos constantes dos autos que a recorrida comprovou a contratação em questão, nos moldes pactuados, mediante a apresentação do
contrato devidamente assinado, apresentação da proposta e termos da contratação por meio do registro de áudio visual, bem como extratos bancários. Entretanto, a recorrente não impugnou as provas apresentadas.

Outrossim,
havendo provas de que a recorrida cumpriu com o contrato, com a liberação do valor estipulado na conta corrente da recorrente, não há que se falar em nulidade contratual.
Ademais, não há nos autos provas contundentes que respaldem as afirmações da recorrente nem indício de configuração de vício de consentimento.

Desse modo, diante do conjunto probatório apresentado no caderno processual vislumbra-se que não restou evidenciado indício de irregularidade ou abusividade nos serviços contratados, sendo indevida a restituição dos valores pagos pelos serviços prestados.

A regra geral é a de que ao autor incumbe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao demandado cabe provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte adversa, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil. Esta regra geral comporta exceções, tais como a verossimilhança, a presunção, a notoriedade do fato.

O ônus da prova é técnica de julgamento e não tem caráter absoluto, pois o autor precisa trazer os elementos mínimos para o julgamento da ação.

Portanto, não se observa no caso em análise elementos que permitem reconhecer qualquer ilegalidade realizada pela recorrida.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR

DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA. INTERMEDIAÇÃO PARA NEGOCIAÇÃO DE SALDO DEVEDOR. ALEGAÇÃO AUTORAL DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO QUE RESULTOU NA APREENSÃO DO VEÍCULO. CONSUMIDOR QUE SE ENCONTRAVA INADIMPLENTE COM O FINANCIAMENTO. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PRESTADO. OBRIGAÇÃO DE MEIO E NÃO DE RESULTADO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa. Se restou comprovada a contraprestação dos serviços pela empresa de assessoria administrativa, referente à intermediação para renegociação de saldo devedor junto ao banco credor do contratante e inexistindo prova de vício de consentimento, não subsiste o direito do autor à anulação do negócio jurídico e nem dano material e moral a ser indenizado. O autor ao encontrar-se inadimplente com o seu contrato de financiamento de veículo estava sujeito às consequências legais de tal ato, entre elas ser acionado em ação de busca e apreensão movida pela instituição financeira credora, fato que não pode ser imputado a empresa de assessoria de cobrança. Se a obrigação pactuada é de meio o contratado se obriga a tentar adequadamente o resultado, com a prática dos atos adequados a tal fim, não se obriga com o resultado pretendido. Recurso Provido.(TJ-MT - RI: 10355395520228110002, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023).”

No que tange ao dano moral, tem-se que a
irresignação do recorrente também não comporta provimento, tendo em vista que
não ficaram demonstrados nos autos elementos configuradores para tal indenização.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) no benefício previdenciário da recorrente não acarretou danos morais, pois representa valor ínfimo, incapaz de comprometer sua subsistência, bem como o valor foi restituído com correção monetária, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1354773 MS 2018/0223715-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2019).”

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento
para manter a sentença de origem.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024